Tribunal: TJBA
Processo: 8031497-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031497-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SYNAGRO COMERCIAL AGRICOLA S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO PIRES FERREIRA, ALTIVO JOSE DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: JOSE ANTONIO MORROQUE e outros (3)

Advogado(s)
:
JEAN RODRIGO CIOFFI, CARLOS EDUARDO THOME, CARLOS VENANCIO MANZOTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRODUTORES RURAIS.
SUSPENSÃO
DE AÇÕES, EXECUÇÕES, ORDENS DE ARRESTO, PENHORAS, SEQUESTROS E BUSCA E APREENSÃO CONTRA OS RECUPERANDOS. EXCEÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. GRÃOS DE SOJA QUE NÃO CONSTITUEM BENS DE CAPITAL. AUTORIZA
ÇÃO PARA
O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8031497-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SYNAGRO COMERCIAL AGRICOLA S.A.
e como agravados
JOSE ANTONIO MORROQUE e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .